Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-04.2020.8.11.0010
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002533-04.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0002-26 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
–

AÇÃO MONITÓRIA

–
CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – DUPLICATA ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL COM RECIBO DE ENTREGA ASSINADO
-
PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE UMA DAS DUPLICATAS

-
CONJUNTO PROBATÓRIO
-
PROVA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO E DETERMINADO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
A inobservância do
prazo
de 15 (quinze) dias úteis a partir da intimação
para
as
contrarrazões

torna a manifestação intempestiva (art. 1.010, §1º do CPC)
.

2.
O prazo prescricional da ação monitória de título cambial
é quinquenal e tem o seu termo inicial a partir do vencimento dos títulos
.

3.
A monitória é espécie de ação de conhecimento sujeita ao livre convencimento do magistrado
.
“
A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é constituída por documento que apresente indícios
da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. Incumbe ao autor a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, exteriorizada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.
(...)”
(N.U 1000062-68.2018.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Relatora Desa.
Nilza Maria Possas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/08/2022,
publicado
no DJE 23/08/2022)

4.

Na
condenação em quantia certa e determinada,
os
honorários advocatícios
sucumbenciais
serão fixados
sobre o valor da condenação, como previsto art. 85 do CPC
, em seu
§2º
,
observados os limites constantes do
§
3
º
.

7
.
Recurso conhecido
e
parcialmente
provido
, no que concerne à
fixa
ção d
os honorários
advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara

Cuida-se de
R
ecurso de Apelação interposto
pelo

Município de Jaciara

contra
a
sentença proferida pelo juízo da
1
ª Vara
da
quela
Comarc
a,
nos autos
da Ação Monitória

n
.
º
1002533-04.2020.8.11.0010
,

ajuizada
pela

Indústria Química CMT Ltda.
,
em que foram
rejeit
ados
os Embargos Monitórios e constitu
ído
em título judicial a dívida exigida pelo Apelado, no montante de
R$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e

cinquenta reais)
,
atualizada monetariamente pelo índice IPCA-E
,
com incidência de juros moratórios com taxa correspondente
à remuneração da caderneta de poupança, ambos incidentes a partir do vencimento de cada duplicata
, além da condenação em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Colhe-se dos autos que
a
ora
Apelada

ajuizou Ação Monitória em
desfavor do Município de
Jaciara
,
visando converter em título executivo judicial a dívida descrita nas
N
otas
F
iscais n
.º
041.347
(
no valor de R$ 8.280,00
-
oito mil duzentos e oitenta reais)
, 041.498
(
no valor de R$ 1.170,00
-
um mil cento e setenta reais)
, e 042.284
(
no valor de R$ 6.300,00
-
seis mil e trezentos reais)
, todas acompanhadas das respectivas duplicatas
e que, segundo a então Autora,
a dívida decorre de contrato celebrado com o
ora
Apelante,
e que, embora tenha entregue as mercadorias solicitadas, não recebeu o pagamento como contraprestação.

Houve
emenda à
inicial no id.
123002454
, para
que fosse corrigida a
autuação, fazendo
-se
constar o CNPJ correto da Apelada, qual seja:
10.717.170/0001-45
.

Posteriormente, houve novo aditamento pela Apelada (id.
123002466
), acrescentando ao pedido o
de
pagamento da Nota Fiscal n.
º
67.721, no valor de
R$ 6.898,80 (seis mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)
.

Ocorreu declínio da competência para julgamento da lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública (id.
123002455
), sendo suscitado conflito de competência pelo juízo declinado (id.
123002461
), com decisão final prolatada por esta Corte acolhendo o conflito e fixando a competência da 1ª Vara da Comarca de Jaciara para julgamento da lide (vide ementa colacionada no id.
123002472
, p. 1/
3).

A
o julgar o mérito da lide (id.
123002499
)
, o juízo

a quo

reconheceu a perda parcial do objeto da ação, com relação ao pagamento da NF n.
º
67.721, quitada espontaneamente pel
o
Apelante antes mesmo da decisão que recebeu o aditamento à inicial, ficando mantida a obrigação do Município em arcar com os honorários advocatícios.

Quanto ao mérito, a sentença
recorrida
reconheceu que as duplicatas apresentadas se faziam acompanhar das respectiva
s

N
otas
F
iscais
,
com
assinatura nos
recibo
s
de entrega das mercadorias
e
indicação da data de recebimento
,
com assinatura por extenso do recebedor
.

A
sseverou
, ainda,
como
irrazoável e ilógico se exigir da Apelada a juntada de
N
ota de
E
mpenho e outros documentos anteriores à emissão das duplicatas.

O Município
interpôs, então, a presente
A
pelação
(id.
123002501
)

a
duzindo
, em sede de
razões
recursais
, que
:

-
houve

erro in
judicando

na rejeição
d
os Embargos Monitórios em sua totalidade, pois parte do débito já havia
pago
antes mesmo d
a
sua citação;

-
a
pretensão da Apelada se baseia em um suposto contrato de compra e venda, cuja existência não teria sido comprovada nos autos;

-
as

N
otas
F
i
s
cais e os documentos juntados ao feito não comprovam a efetiva entrega do material ali descrito a algum de seus prepostos
;

-
é
imposs
ível
ocorrer a condenação
ao pagamento de despesa sem a prova da existência do contrato e de nota de empenho;

-
foi equivocada a
condenação em honorários
advocatícios
sobre
o valor da causa, quando o correto seria fix
á
-los com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, admitindo-se a fixação sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar os dois primeiros.

Pede, ao final o provimento do apelo, com
a
reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus Embargos Monitórios, com a inversão da sucumbência em seu favor.

Não consta certidão de tempestividade nos autos
.
Todavia, ao pesquisar o processo no PJE de 1º Grau, na aba “Expedientes”, é possível constatar que o Município de Jaciara foi intimado da sentença em 27/09/2021
, interpondo a presente
A
pelação em 16/11/2021 (como se constata da data de assinatura do documento no sistema PJE no rodapé da página – id.
123002501
), no prazo de 30 dias uteis que lhe competia,
considerando-se o Calendário Forense do Poder Judiciário de Mato Grosso, estabelecido pela Portaria n.
º
714/2020-PRES, de 19 de novembro de 2020
.

Contrarrazões intempestivas
(id.

123002504
).

M
anifest
ando-se
nos autos
, a
d
. Procuradoria-Geral de Justiça

se abste
ve de emitir
pronuncia
mento
quanto à lide
(id.
133652181
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Conquanto da “aba de expedientes” do Sistema
PJe
de 1º Grau se possa constatar que a tempestividade o recurso de Apelação interposto pelo Município de Jaciara,
o
mesmo

não
se verifica em relação às contrarrazões do Apelado, cuja intimação
da sentença
ocorreu em 17/09/2021
, com termo final para o seu protocolo no sistema PJE ocorrendo em 08/10/2
021 (conforme consta no processo, no PJE de 1º Grau).

Destarte, não conheço das contrarrazões.

-
Da p
rescrição –

Ainda que de forma sutil,
pé abordada a
prescrição do direito de ação da Apelada
, circunstância que merece análise, nesta seara recursal.

Extrai-se dos autos, que as
N
otas
F
iscais foram emitidas em 28/10/2016 (id.
122999496
), 04/11/2016 (id.
122999498
) e 09/12/2016 (id.
123002450
)
, com as respectivas duplicadas.
As duas primeiras foram recebidas na mesma data em que emitidas e a terceira
foi
objeto de protesto em 31/07/2017.

Considerando que o
prazo prescricional da monitória é de 05 (cinco) anos, contados da data de vencimento da duplicata
e tendo a ação
sido ajuizada em 09/09/2020, não há que se falar em
ocorrência da
prescrição
,
no caso vertente.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme consta
supra relatado,
o

Município de Jaciara
, ora Apelante,

se insurge
contra a
sentença que julgo
u
improcedentes os seus Embargos Monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da Apelada.

Em vista das razões
recursais, constata-s
e que o cerne da questão gira em torno da legitimidade dos documentos apresentados, a fim de embasar a presente ação monitória, além da efetiva comprovação de entrega das mercadorias, em razão das assinaturas apostas nos respectivos recibos.

Pois bem. Nos termos do art. 700, inciso I do CPC, a ação monitória pode ser proposta
“por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
,
o pagamento de quantia
,
em dinheiro.

Trata-se,
portanto
, de ação de conhecimento, sujeita ao livre convencimento do juiz quanto às provas e contraprovas apresentadas pelas partes.

Não há a necessidade de uma prova derradeira, a fim de comprovar
o direito vindicado
, mas que o conjunto probatório produzido nos autos convença o magistrado quanto
ao

fato
.

Conforme
se
extrai do processado
, as
N
otas
F
iscais foram emitidas em favor do Apelante e estão acompanhadas d
e
recibo de entrega. Deve-se considerar

que o argumento levantado pela Apelante no recurso, quanto à fragilidade da prova apresentada, pois desacompanhada de contrato ou mesmo de
uma simples requisição emitida pelo
M
unicípio para
o
fornecimento das mercadorias listadas nos documentos fiscais,
seria pertinente, não fosse
m
os acontecimentos
registrados
no bojo do processo
, em que se deu
aditamento à inicial
,
para
o ac
réscimo, ao
pedido
, d
a Nota Fiscal n.
º

67.721
(id.
123002466
)
, no valor de
R$ 6.898,80 (seis mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)
, que foi espontaneamente quitada pelo
M
unicípio, conforme
por este relatado
em seus Embargos Monitórios:

“
(...)
7. Diferentemente do crédito referido na EMENDA À INICIAL em que consta a duplicata de NF 67.721 de R$ 6.898,80 de 27/10/2020, esta sim com recebimento perfeitamente identificado por “Lázaro Ribeiro” do DAE, realizando-se neste ato o
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO deste crédito, no entanto, conforme informação da Tesouraria do Município, este débito foi devidamente empenhado pela Gestão que contratou o fornecimento sob o número 6865, e pago aos 22/04/2021 pela atual Administração, conforme comprovante que segue anexo (Doc. junto), requerendo-se o reconhecimento da extinção da cobrança desta duplicata devidamente paga ANTES DA CITAÇÃO
”
.

(id. 123002493, p. 2/3)

Em que pese o reconhecimento expresso da obrigação tenha ocorrido somente em relação a um dos documentos, dada a consistência que traz ao conjunto probatório dos autos, entendo que a partir desse fato é possível concluir
pela existência
da relação jurídica de compra e venda havida entre as partes, de maneira que as demais
N
otas
F
iscais e respectivas duplicatas que instruem a lide são suficientes
e
razoáveis
à
comprova
ção d
a dívida nelas inscrita
, motivo pelo qual a sentença apelada deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

É preciso mencionar, ainda, a presunção de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública e, consequentemente, da aquisição de
materiais demonstrada por meio das
N
otas
F
iscais apresentadas
pelo fornecedor
. A circunstância de ter sido a aquisição
decorrente, ou não, de processo licitatório regular, não obsta o pagamento daquilo que foi consumido pelo Ente Federativo
. C
aso contrário
,
estar-se-ia permitindo o enriquecimento indevido do Apelante em relação ao Apelado.

Por fim, razão assiste à
A
pelante quanto à fixação dos honorários de sucumbência, que foi estabelecida sobre o valor da causa.

Em se tratando de condenação ao pagamento de valor certo e determinado, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir
sobre
a condenação, como previsto no
caput

do §2º, do art. 85 do CPC
, observados os limites previstos no § 3º do mesmo dispositivo
e, no caso, como a condenação contra a Fazenda Pública não ultrapassa duzentos salários-mínimos,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
em
10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2º, c/c §3º, inciso I, do CPC
.

Ante a todo o exposto,
conheço da Apelação e lhe dou parcial provimento
apenas para reformar a parte da sentença que trata dos honorários
advocatícios sucumbenciais
.

Considerando que a Apelante foi vencedora de parte mínima do pedido, entendo que não é o caso de inverter a sucumbência fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023